Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706220-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0706220-03.2020.8.07.0001, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II do CPC. Em petição de ID 20855678, o Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Apelação ainda não foi julgado, encontrando-se suspenso em face tanto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela E. Desembargadora Maria Ivatônia (Apelação Cível no 0713512-49.2019.8.07.0009), quanto do RE no 1.101.937 em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral das questões que versam sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo, atentando para a gratuidade de justiça sob a qual tramita o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 15:53:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador